Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO FÁTICO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. PARÂMETROS FIXADOS PELA DEFENSORIA IGUALMENTE ATENDIDOS. EQUILÍBRIO FISCAL E RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRIMEIRA ONDA RENOVATÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou procedente o pedido de exoneração de pensão alimentícia e, de ofício, concedeu o benefício de gratuidade de justiça ao réu, por ocasião da sentença. 1.1. Nesta sede, o apelante, na qualidade de causídico do autor, postula pela reforma da sentença, com o intuito de revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedida, de ofício, ao réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos é materializada pela seguinte análise: revogação da gratuidade de justiça concedida, de ofício, por ocasião da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
4. Na hipótese, o benefício da gratuidade de justiça foi deferido, de ofício, por ocasião da sentença. 4.1. No caso, conforme contracheque juntado pelo próprio apelante, o recorrido ocupa o cargo de enfermeiro, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e aufere remuneração básica, com exceção das verbas extras, de R$ 5.298,52 e descontos compulsórios na ordem de R$ 1.586,57, levando-se em conta o mês de referência de agosto de 2024. 4.2. Nesse ponto, a renda auferida pelo apelado se alinha às diretrizes estabelecidas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao fixar o parâmetro objetivo de 05 salários-mínimos para fins de análise da plausibilidade fática para o enquadramento como beneficiário da gratuidade da justiça, conforme Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 e Resolução no 271, de 22 de maio de 2023.
5. A supremacia do interesse público, a continuidade e a qualidade do serviço público demandam a observância ao custo da prestação jurisdicional. 5.1. Com efeito, a concessão da gratuidade, de ofício, na hipótese em exame, não atenta contra os princípios tributários e financeiros pedras de toque no ordenamento jurídico (arts. 145 a 164 da Constituição Federal), dada a natureza tributária da taxa judiciária. 5.2. Isso porque, a concessão da gratuidade de justiça, no caso em análise, não viola o princípio do equilíbrio fiscal, ao passo em que fomenta o acesso à justiça, na linha defendida pela primeira onda renovatória do Poder Judiciário, conforme ensinamentos defendidos por Mauro Cappelletti e Bryant Garth e endossadas pelas políticas públicas instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça.
6. “O acesso à justiça é um direito humano fundamental, consagrado em todo e qualquer sistema jurídico compromissado com a efetivação, a adequação e a tempestividade e sendo muito mais de que uma garantia formal de acesso ao Judiciário” (SANTOS, Ricardo Goretti). Na mesma linha, "o acesso à justiça é um verdadeiro princípio constitucional fundamental, um direito fundamental que deve nortear a interpretação constitucional e servir como diretriz para a atividade interpretativa, influenciando, assim, todo o ordenamento jurídico, desde o momento legiferante, passando pela aplicação concreta da lei até a necessidade de se franquear opções para a sua efetivação, justamente o que possibilita uma construção da democracia de forma justa e igualitária” (TRISTÃO, Martins Ivan; FACHIN, Zulmar).
7. O recorrente, apesar de defender a revogação do benefício concedido, não traz nenhum elemento – além da disponibilização de um contracheque – capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido. 7.1. Assim, o benefício da Gratuidade de Justiça concedida na sentença deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça concedida de ofício na sentença se, entre outros aspectos, houver elementos os quais demonstrem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício”.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, XXXV e LXXIV da Carta Magna e arts. 98 e 99 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação 0716262-75.2024.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 22/08/2024.); TJDFT, Apelação 0723243-48.2023.8.07.0003, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 22/08/2024.